Tribunal: STF
Processo: Rcl 51015
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos do Processo 0002087-42.2012.5.10.0021.



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, na medida em que a Justiça do Trabalho adotou índice de atualização monetária e taxa de juros diversos daqueles previstos nos paradigmas apontados.



    Nesses termos, ressalta que que:



    “(...) a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Feral tem efeito erga omnes, expressamente consignada, no sentido de atingir, inclusive, aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração para seguir os critérios legais).



    Verifica-se que essa situação se aplica exatamente na situação dos presentes autos, uma vez que o processo encontra-se na fase de execução, tendo sido já proferida sentença, inclusive tendo sido prolatada de forma genérica, como reconhecido pela própria decisão recorrida, in verbis: (ID. 65013c2 - Pág. 6): [...] Observo, desde logo, que, no título executivo que transitou em julgado, não há definição do índice de correção monetária a ser adotado.



    A matéria fixada na ADC 58, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, tem efeito erga omnes e vinculante, devendo ser aplicado de imediato pelo Judiciário, inclusive ensejando o ajuizamento de Reclamação para respeito de sua autoridade e decisões.



    Nos termos do art. 102, §2º, da CF, “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.



    A matéria constitui fato novo, nos moldes do art. 493 do CPC, segundo o qual “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. 



    Ademais, a matéria sobre correção monetária e juros é essencialmente de ordem pública, cognoscível de ofício, podendo ser discutida em qualquer grau de jurisdição, conforme os seguintes julgados: (...)” (eDOC 1, p. 5-6)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    Deferi o pedido liminar para determinar o sobrestamento da execução n. 0002087-42.2012.5.10.0021, em tramitação no TRT da 10ª Região, até decisão final da presente reclamação. (eDOC 15)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 18)



    Citado, o beneficiário Luiz Correia Lourenço deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 22.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 1. A decisão reclamada, ao deliberar pela utilização da TR como índice de correção monetária e do IPCA-E acrescida de juros de 1%, deixou de observar a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o ‘IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação’. 



    — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 24)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registro que a reclamante alega violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC.



    Na oportunidade, destaquei que, em homenagem à segurança jurídica, deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos, ainda que já transitados em julgado, em que não há qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    A propósito, transcrevo ementa do julgado citado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    (...) 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Analisando os autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, deixou de consignar manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária e taxa de juros, consoante informado no eDOC 19.



    Nesses termos, transcrevo informações encaminhadas pela autoridade reclamada:



    “O processo em questão está em fase de execução. 



    A decisão transitada em julgado (acórdão regional a fls. 286 /300), deu provimento ao recurso obreiro para condenar o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO a incorporar, ao salário do autor, a FCT/FCA no patamar de 32%, além do pagamento de diferenças salariais decorrentes. Não há na decisão aludida referência a correção monetária e taxa de juros. 



    Iniciada a execução, a liquidação do julgado ocorrera por perícia, conforme laudo a fls. 1061/1118; e laudo complementar retificador a fls. 1414/1475. 



    Quanto aos juros de mora e a atualização monetária consta do laudo (a fls. 1065/1066) que: 



    ‘DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Os índices aplicados nos cálculos estão de acordo com a ‘Tabela Única do CSJT’. Os valores alcançados foram atualizados até o dia 01/01/2018.’ 



    ‘DOS JUROS DE MORA Sobre os valores devidos foi aplicado o percentual de 1% a.m., acumulados da data do ajuizamento até a data marco da apuração da conta hora juntada. Os demonstrativos envolveram o intervalo compreendido entre o ajuizamento ocorrido em 31/10/2012 até 01/01/2018 totalizando juros de 62,03%.’ 



    Ocorre que, na retificação implementada, o perito do juízo, sem ordem judicial, substituiu a TR pelo IPCA-E, utilizando este último como índice de correção monetária para todo o período apurado (a fls. 1414/1475). Instado o juízo a se manifestar, fora determinada a retificação da conta com a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária do crédito trabalhista, a partir de 25/3/2015, estendendo-se à vigência da Lei 13.467/2017, na forma da redação conferida ao artigo 879, § 7º, da CLT, e a TR como fator de atualização do crédito havido somente até 24/03 /2015. (a fls. 1507/1511). 



    O SERPRO interpõe agravo de petição, impugnando a utilização do IPCA-E após a data de 11/11/2017, além de requer a utilização da TR até 24/03/2015 e posteriormente a 11/11/2017, e por fim, o uso do IPCA-E somente no período de 25 /03/2015 a 10/11/2017 (a fls. 1527). 



    O acórdão (a fls. 1616/1622) negou provimento a pretensão da executada, ao entendimento de que ‘no título executivo que transitou em julgado, não há definição do índice de correção monetária a ser adotado’ e que ‘no que se refere à e que correção monetária, o exc. STF, ao decidir as ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, determinou que o IPCA-e e a Selic devem ser aplicados para correção monetária de débitos trabalhistas e declarou inconstitucional a Taxa Referencial - TR.’ Referiu-se a modulação dos efeitos implementada pelo o exc. STF e concluiu pela manutenção do entendimento da origem no tópico. 



    Assim sendo, ressai dos autos que, nos cálculos homologados pelo juízo (a fls. 1146), foram utilizados como índice de correção monetária aquele constante da ‘Tabela Única do CSJT’ e como taxa de juros o percentual de 1% a.m.. Tendo sido determinada, posteriormente, a retificação da conta , quanto a correção monetária, de modo que o IPCA-E seja aplicado, tão somente, no período posterior a 25/03/2015”. (eDOC 19)



    Ora, existindo omissão na sentença condenatória quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021) abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Corrobora esse entendimento a manifestação do Parquet:



    “Portanto, verifica-se que a decisão reclamada deixou de aplicar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal à hipótese específica dos autos, sendo que a sentença de mérito não havia estipulado expressamente o respectivo índice de correção monetária. 



    A decisão do STF, a seu turno, foi taxativa no sentido de que os parâmetros nela fixados devem ser aplicados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), tal como ocorreu no caso em testilha. 



    Assim, o juízo reclamado, em sede de execução, ao estabelecer a aplicação do TR e do IPCA-E como índice de correção monetária do débito trabalhista, acrescida de juros de 1% ao mês, inobservou o decidido, pelo STF, nas ADCs 58/DF e 59/DF, bem como nas ADIs 5.867/DF e 6.021/DF.3 



    Por conseguinte, deve-se aplicar o IPCA-E na fase extrajudicial e, a partir da citação, a SELIC, conforme se vê do seguinte trecho da ementa do julgado na ADC 58/DF:



    (…)



    Desta forma, o decisum guerreado firma compreensão antagônica àquela alcançada pela Suprema Corte nos paradigmas de controle e explicitada na modulação de efeitos então delineada. 



    Por fim, a consequência da procedência do pedido é a cassação da decisão reclamada para que outra seja proferida em observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF”. (eDOC 24) 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente